Tribunal: TJMT
Processo: 1004021-82.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004021-82.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Periciais, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (EMBARGANTE), COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA - CNPJ: 03.939.469/0001-89 (EMBARGADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

UNIMED

RONDONÓPOLIS

COOPERATIVA

DE

TRABALHO MÉDICO LTDA

EMBARGADO(S):

COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – HOMOLOGAÇÃO DE HONORARIOS
PERICIAIS

-

ALEGADA OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

UNIMED

RONDONÓPOLIS

COOPERATIVA

DE

TRABALHO MÉDICO LTDA

EMBARGADO(S):

COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto pela agravante
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra o v. acórdão de ID. n. 224485185, o qual negou provimento ao Agravo de Instrumento que havia sido interposto contra a decisão singular que, no procedimento de n. 1023814-03.2021.8.11.0003 para o cumprimento da sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela antecipada
n. 0012899-24.2012.8.11.0003 ajuizada por
COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA

homologou os honorários periciais propostos pelo profissional nomeado para a realização da perícia contábil para apuração do
quantum debeatur
, considerando-se os reajustes a maior das mensalidades do plano de saúde havido entre as partes entre os anos de 1995 a 2011, fixando o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento da verba profissional, sob pena de preclusão da prova.

Sustenta a parte agravante que nas razões de seu Agravo de Instrumento teria destacado trechos do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n. 149947/2016.

Registra que, no entanto, no aresto ora embargado – proferido no Agravo de Instrumento – o voto condutor se ateve apenas à parte dispositiva do citado acórdão proferido no apelo, sendo necessário que se debruce sobre o trecho do citado aresto sob cumprimento na origem, nos qual não menciona períodos pretéritos a 2012, aludindo aos reajustes aplicáveis ao plano nos anos de 2015 e 2016, o que, pela lógica, afastaria qualquer aplicação anterior a 2012.

Reforça, nesse sentido, que por força do inciso IV do §1º do art.489 do CPC/115, mister que o aresto embargado se manifeste sobre esses pontos relevantes da tese recursal, sob pena de ser considerado carente de fundamentação.

Sustenta, ainda, que ao extrair conclusões de que o emprego do plural na parte dispositiva do v. acórdão do Recurso de Apelação n. 149947/2016, perfaz fundamento para presumir a incidência da repetição de indébito simples a todo período de contrato, o colegiado incorre em interpretação ampliativa da coisa julgada, com uma indevida dilatação do seu alcance objetivo, em violação ao art. 503 do CPC/15.

Assevera que a matéria ganha mais relevância se se levar em consideração que o acórdão ora embargado não se manifesta sobre o destaque do voto proferido no Recurso de Apelação que faz menção aos reajustes da ANS nos anos de 2015, 2016 e 2017.

No mais, prequestiona possível afronta ao art.503 do CPC/15.

Contrarrazões no ID. n. 231460188, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...]

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;”

No caso, contudo, ao contrário do que tenta fazer crer a executada embargante, o aresto embargado não se quedou silente acerca de qualquer questionamento devolvido a essa superior instância.

Ora, segundo o princípio da congruência, o pedido recursal é que delimita e restringe a matéria devolvida a instância superior para fins de reexame.

Nesse particular, impende consignar que a controvérsia trazida nas razões do Agravo de Instrumento se propõe a dirimir qual o período contemplado pelo comando sentencial da repetição do indébito fixado pela sentença/acórdão exequenda(o), em relação aos reajustes lineares do plano de saúde coletivo havido, mais precisamente para delimitar se a tutela repetitória abarca o período da duração contratual anterior ao ano de 2012, até mesmo para fins de delimitação do período e dos respectivos honorários periciais.

E essa delimitação vem trazida no capítulo denominado “REQUERIMENTO FINAL” na peça recursal, que traz os seguintes pleitos
ipsis literis
:

“[...]

REQUERIMENTO FINAL

ISTO POSTO, requer a Vossas Excelências:

a) seja admitido o recurso e concedendo o efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento para suspender o início dos trabalhos periciais, até o julgamento do mérito do presente recurso;

b) intimação do Agravado via Diário de Justiça Eletrônico, através de seu patrono Dr. ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO, OAB/MT 5026, para contraminutar o presente recurso querendo;

c) no mérito dê provimento ao recurso de Agravo e Instrumento para delimitar o período da perícia a partir de 19/12/2012 a 2023, em observância a r. sentença e ao v. acórdão nº 149947/2016;

d) manifeste o E. Tribunal também, em razão do dever de oficio,
embora o período a ser analisado pelo Sr. Perito esteja afeto ao ano de 2012 em diante
, observe no v. Acórdão o entendimento do STJ já apontado
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
(TEMA 610) que pacificou a questão no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos nº 1.360.969/RS e 1.361.182/RS), aplica a prescrição de três anos em se tratando de pretensão de nulidade de cláusula de reajuste prevista em contrato de plano ou seguro de assistência a saúde, com a consequente repetição de indébito;

e)

com o provimento do pedido c), que importara na redução da abrangência dos trabalhos periciais a redução do valor da perícia, fixada em R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos) reais, para R$10.000,00 (dez mil reais), ou outro valor que entender cabível essa E. Câmara de Direito Privado;

f) acolha o pedido de pretensão destituída de fundamento face os fundamentos jurídicos apresentados, com a condenação da Agravada em multa;

g) a condenação da agravada nas custas processuais decorrentes do presente recurso.” (ID. n. 203305195 - Pág. 32/33)

Note-se que no pedido recursal não há nenhum requerimento relacionado à limitação da repetição no período temporal posterior a 2012 pelo simples fato de acórdão proferido no RAC n. 149947/2016 ter constatado que nos
contratos individuais e familiares”, o reajuste linear “no ano de 2015 (maio/2015 a abril de 2016) foi de 13,55% e no ano de 2016 (maio/2016 a abril/2017) foi no percentual de 13,57%”
.

Ao contrário. Nas razões recursais, a agravante consigna que que o aludido
“acórdão não menciona períodos pretéritos a 2012, aduzindo aos anos de 2015 e 2016 o que pela lógica afasta qualquer aplicação anterior a 2012”
, o que aliás, faz muito pouco sentido lógico.

Afinal, o que tem a ver a alusão do acórdão proferido no citado apelo quanto aos reajustes lineares dos anos de 2015 e 2016 se a discussão que se tentou travar no Agravo diz respeito ao período anterior ao ano de 2012?

Ademais,
o aresto embargado explicou de forma clara, coesa, e de fácil compreensão as razões pelas quais se concluiu que na sentença sob liquidação na origem, restou contemplado, para fins de repetição, os reajustes lineares do período anterior ao ano de 2012.

Ocorre, entretanto, que fato de a conclusão da decisão colegiada embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024